Tribunal: STF
Processo: RE 1287892
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEGATÁRIA. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 240 E 762. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “CIVIL. PENSIONISTA LEGATÁRIA. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO ALEGADO INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. BENEFÍCIO CONCEDIDO À APELANTE EM 1993 EM DECORRÊNCIA DE LEGADO. NORMAS EMBASADORAS DO BENEFÍCIO DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS EM 2004. O APELADO QUEDOU-SE INERTE ATÉ 2015, QUANDO RESOLVEU ‘CUMPRIR A LEI’. ATO JURÍDICO PERFEITO CONFIGURADO. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA PELO TEMPO EM RAZÃO DA DEMORA DO ENTE PÚBLICO EM AGIR. EFEITO EX TUNC DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE DEVE SER MITIGADO EM FAVOR DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO [PARA] DECLARAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. DECISÃO POR MAIORIA” (fl. 27, e-doc. 9).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).
    2. O recorrente alega contrariados o inc. XXXVI do art. 5º, o § 2º do art. 102 e o inc. V do art. 201 da Constituição da República e o art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Assinala “trata[r]-se de ação de rito ordinário ajuizada por pensionista de ex-servidora pública estadual, na qualidade de legatária, em que pretende obter provimento jurisdicional para que a sua pensão previdenciária seja restabelecida, não obstante a ausência de amparo legal” (fl. 13, e-doc. 10). 
    Sustenta que “o v. acórdão determinou a manutenção da pensão previdenciária com fundamento no ‘direito’ adquirido com base na lei vigente à data do óbito do ex-servidor: 17.07.1993, já sob a vigência da Constituição Federal de 1988. Todavia, as normas que fundamentaram a concessão de sua pensão foram declaradas inconstitucionais por essa Colenda Corte, com efeitos retroativos, erga omnes e vinculante” (fls. 17-18, e-doc. 10). 
    Argumenta que “o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 240-RJ e nº 762-RJ, declarou a inconstitucionalidade do artigo 286 da Constituição do Estado, do artigo 33 do ADCT da Constituição Estadual e da Lei estadual nº 1.951/1992” (fl. 19, e-doc. 10). 
    Salienta que “a decisão final teve efeitos retroativos (ex tunc), cassando os efeitos jurídicos do art. 286 da Constituição do Estado e da Lei estadual nº 1.951/1992, razão pela qual é inviável sustentar a ‘aquisição de direitos’ neste caso, sob pena de se desrespeitar o que foi decidido pela Suprema Corte” (fl. 20, e-doc. 10). 
    Pede seja o recurso extraordinário “conhecido e provido, para que seja reformado o v. acórdão, ante a violação aos dispositivos supramencionados do texto constitucional” (fl. 3, e-doc. 11).
    3. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:
    “A autora é pensionista em decorrência de legado da servidora pública estadual Anna Lúcia Bourdolle Teixeira Mendes, desde 1993, consoante era previsto no art. 286 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e na Lei Estadual n.° 1.951/1992. Em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n° 762, teve sua pensão cancelada em fevereiro de 2016. 
    O que se observa dos autos é que a autora recebeu o benefício previdenciário por mais de 23 anos. O deferimento do benefício deu-se em 1993, ano da morte da legatária. Com a devida vênia, trata-se ato jurídico perfeito, inatingível por disposições posteriores, segundo a Constituição Federal de 1988.
    É bem verdade que as normas embasadoras do benefício, na Constituição Estadual e em Lei Estadual, foram declaradas inconstitucionais pelo STF, que tem efeitos, em regra, ex tunc, mas a disposição retroativa da declaração de inconstitucionalidade admite tempero.
    Vinte e três anos não são vinte e três dias. Trata-se de uma situação de vida consolidada, que gira em torno da pensão recebida. A ADI 762, invocada pelo ente público, foi julgada em 2004. Só recentemente o apelado ‘se deu conta’ do descompasso entre a decisão do STF e o benefício pago à apelante. Essa inércia é indesculpável e contribuiu para a estratificação da situação fática.
    Dois princípios constitucionais se chocam, e me parece que deve prevalecer o princípio da segurança jurídica.
    Dessa forma, voto no sentido conhecer e dar provimento ao recurso para determinar que o apelado continue a pagar à autora o benefício referente ao legado que recebeu, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) por dia de atraso, bem como condená-lo ao pagamento das pensões que não foram honradas desde a sua suspensão administrativa, mais juros e correção monetária, na forma da lei. Condeno o ente público no pagamento da taxa judiciária e honorários de sucumbência no montante de 10% sobre o valor da condenação” (fls. 28-29, e-doc. 9).
    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 240, Relator o Ministro Octavio Gallotti, este Supremo Tribunal assentou a inconstitucionalidade da previsão do legado da pensão por morte na Constituição do Rio de Janeiro:
    “EMENTA: - Por preterir a exigência de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo para a elaboração de normas que disponham sobre servidores públicos e seu regime jurídico, de acordo com o art. 61, § 1º, II, c, da Constituição Federal; e, ainda, por ultrapassar a ordem de beneficiários inscrita no art. 201, V, da mesma Carta, é inconstitucional o art. 283 da Constituição Fluminense, ao facultar o legado da pensão por morte, a pessoas que não satisfaçam àquelas condições de dependência. Divergência de votos quanto à adoção de um ou outro fundamentos (o formal e o material), sendo unânime a conclusão pela procedência da ação” (Plenário, DJ 13.10.2000). 
    Este Supremo Tribunal também julgou inconstitucional a Lei estadual n. 1.951/1992 nos seguintes termos:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 1.951/RJ, DE 26.01.1992. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU DEPENDENTE. BENEFICIÁRIO. TERCEIRO LEGATÁRIO EM TESTAMENTO OU INDICADO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL (IPERJ). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. PRECEDENTE: ADIN Nº 240, REL. MIN. OCTAVIO GALLOTTI 1. Afronta ao art. 61, § 1º, II, c, por preterir a exigência de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo para a elaboração de normas que disponham sobre servidores públicos e seu regime jurídico. 2. É inconstitucional a norma que permite a extensão da pensão por morte a pessoa não inserida no rol estabelecido ao art. 201, V da CF (cônjuge, companheiro ou dependente). 3. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 1.951, de 26.01.1992” (ADI n. 762, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJ 14.5.2004). 
    Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.026.155, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 8.3.2017, e no Recurso Extraordinário n. 879.126, de minha relatoria, DJe 1º.7.2015.
    O acórdão recorrido diverge dessa orientação jurisprudencial. 
    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora